Tribunal: CARF
Processo: 10935.007585/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.007585/2010-81
ACÓRDÃO
2202-011.292 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NELSON GONCALVES DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
JUROS DE MORA. NÃO TRIBUTAÇÃO.
O Supremo Tribunal Federal decidiu no Recurso Extraordinário no
855.091/RS, com repercussão geral, que “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para determinar que o imposto de renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, bem como para que não incida imposto de renda sobre os juros de
mora.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.292 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.007585/2010-81
2
Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a
Renda Pessoa Física, de fls 34-38, em face do sujeito passivo acima identificado,
referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008, com ciência em Despacho (fl.
41), sendo constituído crédito tributário no valor de R$ 19.952,83.

Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 36 foi lançado de ofício
o presente crédito tributário, em decorrência das seguintes constatações no
decorrer da ação fiscal:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente em Virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$
****61.799,48, auferidos pelo titular e/ou dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ *****2.153,98.
Omissão de rendimentos recebidos de ação judicial e não declarado pelo
contribuinte. Valores informados em DIRF.
IMPUGNAÇÃO
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.292 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.007585/2010-81
3
Foi apresentada impugnação (fl. 2) em 08/12/10, por intermédio da qual o sujeito
passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou a sua defesa cujos
pontos relevantes para a solução do litígio são:
· Recebeu a aposentadoria do INSS no período de 2008, referente valores
retroativos, de 2001 a 2006, em uma única parcela.
· Sendo assim, solicito que seja refeito o cálculo dos valores da qual está sendo
cobrado na Notificação referida acima, conforme cópias de documentos em
anexo.
Pedido
Subentende-se que o sujeito passivo requer o cancelamento do crédito tributário.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão
judicial, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos
rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a tributação pelo imposto de renda não deveria se dar
sobre o valor acumulado com base na alíquota mais alta, mas sim mês a mês.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
No que se refere à tributação pelo imposto de renda dos rendimentos recebidos
acumuladamente, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.292 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.007585/2010-81
4
Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos
recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre
o total recebido.
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Dessa forma, sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo
ora analisado devem se aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte com base nas respectivas
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Ademais, o STF também julgou o Recurso Extraordinário no 855.091/RS, com
repercussão geral, determinando que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Este
entendimento também é de observância obrigatória deste Conselho, com base no artigo 99 do
Novo RICARF, razão pela qual deve ser excluído da base de cálculo do imposto de renda eventual
parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas pagas a destempo, se houver.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar que o imposto de renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, bem como para que não incida imposto de renda sobre os juros de
mora.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 86
DF CARF MF
Original